Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO POR MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando a parte ré na obrigação de fazer consistente em submeter a autora ao exame supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, emitir certificado de conclusão, sob pena de multa diária. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica submeter-se ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos para fins de obtenção de diploma de ensino médio e posterior ingresso no ensino superior; e (ii) a distribuição da verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1127, fixou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), mesmo que emancipado ou com altas habilidades, ainda que o objetivo seja obter diploma de ensino médio para matrícula em curso superior.
4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) estabelece, em seu artigo 38, §1o, II, que os exames supletivos para conclusão do ensino médio são destinados apenas a maiores de 18 anos, sendo vedada sua utilização para antecipação da conclusão do ensino médio por menores de idade.
5. A vedação tem fundamento na necessidade de preservar o planejamento do sistema educacional e garantir a regularidade da formação escolar, impedindo que se contorne as etapas normais do ensino básico por meio da educação de jovens e adultos.
6. O artigo 24 da Lei no 9.394/1996 prevê a possibilidade de avanço escolar mediante aferição do aprendizado e desenvolvimento do aluno, devendo tal progressão ser realizada pela própria instituição de ensino e não por meio de exames supletivos destinados a jovens e adultos.
7. O STJ modulou os efeitos do julgamento do Tema 1127, determinando a manutenção das consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a realizar exames de certificação do ensino médio até a data da publicação do acórdão, aplicando a teoria do fato consumado.
8. No caso concreto, a autora já obteve o certificado de conclusão do ensino médio e ingressou no ensino superior, consolidando a situação fática de modo irreversível, o que autoriza a manutenção da sentença com fundamento na modulação dos efeitos da decisão paradigmática.
9. Quanto à sucumbência, impõe-se a manutenção da condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), ainda que o objetivo seja obter diploma de ensino médio para matrícula em curso superior.
2. A modulação dos efeitos do Tema 1127 do STJ determina a manutenção das consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a realizar exames supletivos para certificação do ensino médio até a data da publicação do acórdão.
3. A distribuição da verba sucumbencial deve observar o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, arts. 24 e 38, §1o, II; CPC, arts. 85 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1127, REsp no 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024.